Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA GOMES BARBOSA DE MENEZES contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação por ela apresentada e manteve a penhora de seu veículo. Pelo despacho de ID 11360048, determinei a regularização do instrumento procuração com a juntada aos autos de mandato outorgado ao advogado que subscreve a peça recursal agravante, pois não foi possível localizá-lo nestes autos, bem como no feito originário. Juntou-se uma petição avulsa de ID 12039821. Despacho nada a prover ID 12059598. Novo pedido ID 12183509. Indeferido ID 12184647. Vieram, então, os autos conclusos. É o relatório bastante. DECIDO. O agravo de instrumento não merece ser conhecido diante da ausência de peças obrigatórias exigidas por lei para sua regular formação. O artigo 1.017 e seus incisos I a III do Código de Processo Civil (CPC/15) determina, expressamente, quais são os documentos que devem instruir a petição de agravo de instrumento: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (grifou-se) Cabe à parte agravante diligenciar para que seu recurso tenha aptidão para ser conhecido, formal e regularmente, instruindo-o, no mínimo, com as peças obrigatórias exigidas por lei ou com a declaração expressa da inexistência dos documentos referidos. No caso, tal obrigação não foi cumprida, a despeito de ter ocorrido a intimação da parte recorrente com o indicativo expresso e pormenorizado das peças faltantes para saneamento do recurso, nos termos disposição do artigo 1.017, §3o c/c artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, deve-se inadmitir o recurso diante da inação do agravante quanto à juntada das peças obrigatórias quando, mesmo depois de intimado para suprimento, não junta os documentos faltantes exigidos por lei. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua inadmissibilidade, com base no disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Intime-se.